Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. ATO PRATICADO ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. PROVA ROBUSTA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. LIVRE E ESPONTANEA VONTADE. MANIFESTAÇÃO NÃO CONSTATADA. INVALIDADE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Cediço que “A jurisprudência desta Corte [STJ] é firme no sentido de que ‘a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc", bem como os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provado o estado de incapacidade a época em que praticados. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.138.130/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.). 1.1 E, na hipótese, como bem destacado em sentença, “O laudo pericial, com o início da doença em 2010, constitui justamente essa prova incontestável, desfazendo qualquer presunção de capacidade que pudesse existir à época da assinatura do contrato.”
2. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. E ante a incapacidade da requerida quanto à livre expressão de vontade sobre o negócio jurídico firmado com o filho do marido falecido, não há que se falar em validade tampouco em produção de efeitos, apto a respaldar pretensão de direitos sobre imóvel.
3. Em se tratando de cessão de direitos hereditários, “A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual Código já se aplicava sob a vigência da Lei Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil de 1916, e assim persiste no atual Diploma (art. 80, inc. II).” (Acórdão 1898410, 0710993-55.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.)
4. Recurso conhecido e não provido.